Tribunal: STF
Processo: ARE 1448609
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Decisão que determina a baixa do feito pela sistemática da repercussão geral. Irrecorribilidade. 



    1. Agravo interno interposto contra despacho que determinou a baixa do feito pela sistemática da repercussão geral.



    2. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que o recurso interposto contra decisão que determina a baixa dos autos à origem, para aplicação da sistemática da repercussão geral, não deve ser conhecido (RE 1361955-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber).



    3. Agravo interno não conhecido, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.